Tribunal: TJDFT
Processo: 0744554-12.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-07-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0744554-12.2020.8.07.0000 RECORRENTE: ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS RECORRIDO: HÉLIO CARLOS GEHRKE REPRESENTANTE LEGAL: AVENIR ANGELO ROSA FILHO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INDEFERIMENTO DE PENHORA DE VERBA SALARIAL. ART 833, INCISO IV E PARÁGRAFO 2o, CPC. ALEGADO POSSIBILIDADE DE PENHORA, DESDE QUE RESPEITO O MÍNIMO EXISTENCIAL.RESP 1.847.365/DF DO STJ. NÃO POSSUI CARÁTER VINCULATIVO. IMPOSSIBILIDADE. PARÂMETROS LEGAIS JÁ ESTABELECIDOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. MAIORIA. 1 – Cuida-se Agravo de Instrumento contra decisão proferida em autos de execução de título extrajudicial que indeferiu a penhora no salário para o pagamento da dívida que não decorre de valor com caráter alimentício. O Agravante alega que há possibilidade de penhora, desde que respeitado o mínimo existencial. 2 – O CPC, em seu artigo 833, inciso IV elenca as hipóteses em que bens e valores não podem ser alcançados pela constrição judicial, dentre os quais estão os vencimentos, as remunerações e proventos de aposentadoria. 3 – Toda e qualquer concessão quanto a exceções em relação à impenhorabilidade de rendimentos salariais deve estar amparada na previsão legal, o que, de fato, me parece ser efetuado literalmente no § 2o do art. 833 do CPC, aduzindo que a impenhorabilidade não se aplica à hipótese de pagamento de prestação alimentícia ou às importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários mínimos mensais. 4 - O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento de que a regra geral da impenhorabilidade salarial poderá ser excepcionada somente quando se voltar: (i) para o pagamento de prestação alimentícia, de qualquer origem, independentemente do valor da verba remuneratória recebida; e (ii) para o pagamento de qualquer outra dívida não alimentar, quando os valores recebidos pelo executado forem superiores a 50 salários mínimos mensais, ressalvando-se eventuais particularidades do caso concreto. Acrescentou que, em qualquer circunstância, deverá ser preservado percentual capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. AgInt nos EDcl no REsp 1847365/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 10/08/2020, DJe 13/08/2020) 5 – Tornar-se necessário qualificar critérios objetivos e tarifários específicos em relação ao que vem a ser o aludido percentual hábil a garantir a dignidade do devedor, pois, postulados como dignidade, razoabilidade e proporcionalidade possuem natureza avaliatória que demandaria demarcação do conteúdo. 6 – Recurso conhecido e não provido, por maioria. A recorrente alega que o acórdão combatido deu, ao artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, interpretação divergente daquela dada pelos paradigmas que colaciona, proferidos pelo TJGO e pelo STJ. Sustenta, para tanto, ser admissível a mitigação da regra de impenhorabilidade de salários, soldos, proventos e similares, desde que resguardado o sustento digno da parte executada. Pede que as publicações sejam feitas em nome da advogada Brizza Gomes de Souza, OAB/MG 142.861 (id 26792432, pág. 1). II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso reúne condições de admissibilidade. A matéria está devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho jurídico-infraconstitucional e a divergência jurisprudencial foi apresentada nos moldes da legislação de regência. Determino, por fim, que as publicações sejam feitas em nome da advogada da recorrente, Brizza Gomes de Souza, OAB/MG 142.861. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012